Tribunal: TJMT
Processo: 1035702-36.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035702-36.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO - CPF: 029.232.191-04 (ADVOGADO), JOAO RICARDO HECK JUNG - CPF: 023.137.809-29 (EMBARGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE RECONHECEU A INEFICÁCIA DA CONSTITUIÇÃO EM MORA. ENTREGA DA NOTIFICAÇÃO EM ENDEREÇO DIVERSO DO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. INVIABILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.Embargos de declaração contra acórdão que reconheceu a nulidade da constituição em mora por ineficácia da notificação extrajudicial, revogando liminar de busca e apreensão e extinguindo a ação originária sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão quanto à validade da notificação enviada ao endereço contratual, nos termos do Tema 1132/STJ; e (ii) se a fé pública do oficial de cartório seria suficiente para validar a constituição em mora, mesmo com divergência de endereço.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado analisou expressamente que a correspondência foi recebida em endereço diverso do previsto no contrato, não se tratando de simples omissão, mas de discordância da parte com a fundamentação adotada.

4. A jurisprudência consolidada no Tema 1132/STJ não dispensa a correspondência entre o endereço de envio e o endereço contratual, mesmo havendo certificação de entrega por oficial do cartório.

5. Os embargos visam rediscutir o mérito da decisão proferida, sem evidenciar qualquer omissão, contradição ou obscuridade. A modificação do julgado, por via dos embargos, exige vício formal que não se verifica na espécie.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. É inválida, para fins de constituição em mora, a notificação extrajudicial entregue em endereço diverso do previsto no contrato, mesmo havendo certidão de entrega por cartório. 2. A ausência de vício formal no acórdão embargado impede a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 485, IV, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1132

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
Banco Bradesco S.A
. em face de acórdão proferido por esta Câmara, que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por
João Ricardo Heck Jung
para reconhecer a nulidade da constituição em mora e, em consequência, revogar a liminar de busca e apreensão deferida na origem, com a determinação de restituição do bem apreendido ao agravante, extinguindo-se a ação originária sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

No julgado embargado, entendeu-se que a notificação extrajudicial enviada à parte devedora não observou os critérios mínimos exigidos pelo art. 2o, §2o, do Decreto-Lei n.o 911/1969 e pela tese firmada no Tema Repetitivo n.o 1132 do STJ, uma vez que a correspondência foi entregue em endereço diverso do previsto no contrato e sem comprovação segura de que se trata do domicílio atual do devedor.

O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão, por supostamente não reconhecer que a notificação foi enviada ao endereço contratual, conforme exige o Tema 1132 do STJ, e que teria presumidamente se constituído a mora, à luz da jurisprudência dominante e da fé pública atribuída ao oficial do cartório que certificou a entrega.

Requer, com base no art. 1.022 do CPC, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para o fim de reformar a decisão embargada, reconhecendo a validade da notificação e a consequente constituição em mora.

Em contrarrazões, o embargado requer, em preliminar, a inadmissibilidade dos embargos, por ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, apontando que o embargante busca apenas rediscutir o mérito da controvérsia, sem demonstrar efetivamente a existência de omissão, contradição ou obscuridade.

No mérito, defende a rejeição dos embargos, ao argumento de que o acórdão analisou de forma completa e fundamentada a invalidade da notificação, distinguindo corretamente a aplicação do Tema 1132 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

1. Da alegada omissão na análise do Tema 1132 do STJ

O embargante afirma que a decisão embargada teria sido omissa ao não reconhecer que a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço contratual, em conformidade com o Tema 1132 do Superior Tribunal de Justiça.

O acórdão examinou expressamente o documento de id. 321398363, no qual se evidencia que, embora a notificação tenha sido formalmente direcionada ao endereço rural constante do contrato, a entrega certificada pelo cartório ocorreu em endereço urbano, diverso daquele assinalado na cédula de crédito bancário.

O acórdão embargado consignou, com clareza, que:

“a entrega foi certificada pelo cartório como efetivada em local distinto, situado na zona urbana do município, onde a correspondência foi recebida por terceira pessoa, que informou tratar-se do local de residência do devedor.”

Ora, a tese fixada no Tema 1132 do STJ, e enfrentada no acórdão, exige o envio da notificação ao endereço contratual, com dispensa de comprovação do recebimento, mas não autoriza reconhecer como válida uma correspondência que, embora enviada a determinado local, é entregue em outro, sem qualquer comprovação objetiva de que corresponda ao domicílio atual do devedor.

Portanto, não há qualquer omissão, mas sim discordância da parte com a fundamentação adotada, o que não enseja acolhimento dos embargos de declaração.

2. Da validade da notificação com base na presunção de entrega certificada pelo oficial do cartório

Sustenta, ainda, o embargante que o acórdão teria deixado de considerar que a notificação foi enviada por cartório de títulos e documentos, havendo certidão de entrega, o que atrairia a presunção de recebimento, apta à constituição em mora.

A jurisprudência do STJ, inclusive no próprio julgamento do Tema 1132, não excepciona a exigência do envio ao endereço contratual mesmo quando a entrega é feita por cartório.

A fé pública da certidão diz respeito à realização da tentativa de entrega, mas não supre a necessidade da correspondência entre o endereço utilizado e o previsto no contrato. A ausência dessa identidade torna ineficaz a notificação para fins de constituição em mora.

Com efeito, o acórdão embargado deixou claro que a correspondência foi enviada para endereço diverso do previsto no contrato firmado entre as partes, e que não há qualquer comprovação nos autos de que o devedor tenha alterado o domicílio ou tenha anuído ao uso de outro endereço.

Com efeito, não houve omissão ou contradição, mas fundamentada conclusão de que a notificação era ineficaz para constituir validamente o devedor em mora.

3. Da pretensão de efeitos infringentes

Ainda que os embargos estejam formalmente fundamentados em vício de omissão, é manifesto o intento do embargante de obter efeitos modificativos no julgamento. Contudo, os embargos de declaração não se prestam à mera rediscussão do mérito da causa. A atribuição de efeitos infringentes é medida excepcional, admitida apenas quando a correção do vício apontado impõe necessariamente a alteração do resultado do julgado, o que não se verifica no caso concreto.

Não sendo constatada omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, não há como se acolher o pedido de modificação da decisão proferida.

O acórdão embargado foi claro, coerente e devidamente fundamentado, tendo analisado de forma expressa a aplicação da tese do Tema 1132 do STJ à luz das peculiaridades fáticas do caso concreto.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração por inexistirem omissões, contradições ou obscuridades a serem sanadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026